Tribunal: TJDFT
Processo: 0757528-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o instrumento do mandato não traz menção ao fato criminoso, não atende aos requisitos exigidos no art. 44 do Código de Processo Penal. 1.1. A correção da procuração somente é possível dentro do prazo decadencial de 6 meses a contar da data do conhecimento da autoria do fato típico, previsto no art. art. 38 do CPP c/c art. 103, do Código Penal).
2. Tratando-se de crime contra honra praticado por meio eletrônico (aplicativo de WhatsApp) não é razoável que se exija a especificação do local do fato criminoso na inicial acusatória.
3. Recurso desprovido.